Tribunal: STF
Processo: ARE 1580869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO, QUALIFICADO PELA FUTILIDADE DO MOTIVO, EMPREGO DE MEIO CRUEL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, PRATICADO NA MODALIDADE TENTADA (CÓDIGO PENAL, ART. 121, § 2º, II, III E IV, COMBINADO COM ART. 14, II). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSTULADA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. QUESTÃO JÁ APRECIADA POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PRETERITAMENTE IMPETRADO EM SEU FAVOR. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PRELIMINAR. ALMEJADA DECRETAÇÃO DA NULIDADE DO JULGAMENTO, CONSISTENTE NA REFORMULAÇÃO DOS QUESITOS PELO TOGADO SINGULAR. IMPERTINÊNCIA. PROCEDER EM CONSONÂNCIA COM O ART. 490 DO CÓDEX INSTRUMENTAL. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RESPONDEU AO QUESITO DA MATERIALIDADE DELITIVA DE FORMA NEGATIVA SOMENTE NO QUE TANGE AO RÉU LEANDRO NAZÁRIO, EM EVIDENTE CONTRADIÇÃO AO QUE RECONHECERAM EM FACE DO ACUSADO JOSMAR PADILHA DOS SANTOS. REQUESITAÇÃO EFETUADA SOMENTE NO QUE CONCERNE AO CORRÉU. CARÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE.



    MÉRITO. ALMEJADA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES DEDUZIDAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO. FIGURA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUE TAMBÉM INSUBSISTE. SOBERANIA DO JÚRI QUE IMPÕE A CONSERVAÇÃO DO VEREDICTO.



    DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO ESCORREITO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO LEVADO A EFEITO NA ORIGEM.



    ETAPA DERRADEIRA. REQUESTADA REDUÇÃO MÁXIMA DA REPRIMENDA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE SERVE DE CRITÉRIO À QUANTIFICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO. PATAMAR DE UM TERÇO DEVIDAMENTE ESTIPULADO E FUNDAMENTADO.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente